Tribunal: TCU
Processo: 029.131/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE / Ministério da Educação em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos, exercício de 2005, e omissão na Prestação de Contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Wellington Damasceno Freitas, ex-prefeito de Olho D'água do Casado - AL, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2005, e de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Wellington Damasceno Freitas, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Wellington Damasceno Freitas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/9/2005 3.244,14 20/9/2005 3.244,14 20/10/2005 3.244,14 17/11/2005 3.244,14 20/12/2005 3.244,14 29/12/2005 3.244,14 2/9/2005 9.007,50 30/9/2005 12.312,50 3/10/2005 12.312,50 1/11/2005 12.312,50 1/11/2005 12.030,00 11/4/2008 3.238,24 23/4/2008 3.238,24 4/11/2008 3.266,43 2/12/2008 3.266,46 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao FNDE, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.